Tribunal: TJSP
Processo: 2162361-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA- CNIS INDICANDO QUE OBREIRO EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INADMISSIBILIDADE - O RETORNO DO SEGURADO AO TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE DO EXEQUENTE QUE PERMANEÇA SEM RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO DURANTE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA- CNIS INDICANDO QUE OBREIRO EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INADMISSIBILIDADE - O RETORNO DO SEGURADO AO TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE DO EXEQUENTE QUE PERMANEÇA SEM RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SENDO EVIDENTE QUE ELE NECESSITA AUFERIR RENDA PARA PROMOVER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162361-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDENILSON VANZO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18512
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162361-66.2019.8.26.0000
COMARCA: IPUÃ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: EDENILSON VANZO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCOS DE JESUS GOMES
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA- CNIS
INDICANDO QUE OBREIRO EXERCEU ATIVIDADE
REMUNERADA NO PERÍODO DE CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA - COMPENSAÇÃO DOS VALORES
INADMISSIBILIDADE - O RETORNO DO SEGURADO
AO TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA
CAPACIDADE
LABORATIVA,
POIS
NÃO
É
RAZOÁVEL
EXIGIR-SE
DO
EXEQUENTE
QUE
PERMANEÇA
SEM
RECEBER
QUALQUER
REMUNERAÇÃO
DURANTE
TODO O TRÂMITE
PROCESSUAL,
SENDO
EVIDENTE
QUE
ELE
NECESSITA AUFERIR RENDA PARA PROMOVER SEU
SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária, fase
executiva, contra a r. decisão que determinou a inviabilidade de descontar os períodos
em que o autor exerceu atividade remunerada, proferida nos seguintes termos:
“Vistos
Fls. retro: intime-se o sr. Perito da nomeação, onde não deverá
descontar os períodos em que a autora exerceu atividade remunerada.
De fato, quanto ao desconto dos períodos em que a autora
exerceu atividade remunerada, não há determinação para que seja
excluído dos cálculos o período trabalhado pela autora diante da
cessação indevida de seu benefício. Portanto, não seria justo que se
suspendesse o auxílio-doença no período em que a autora percebeu
salários e no qual se reconheceu, posteriormente, que já estava
incapacitada para sua função, embora negado administrativamente o
benefício por incapacidade.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Intime-se e aguarde-se o laudo.
Int.” (fls. 130).
Inconformada (fls. 01/05), a autarquia agravante alegou haver
incompatibilidade entre o recebimento de benefício por incapacidade e o exercício de
atividade remunerada, conforme art. 42 da Lei no 8.213/91; salientou que o exercício de
atividade laborativa suficiente para sua subsistência descaracteriza a própria razão de ser
da proteção social, já que contará com meios para suprir suas necessidades, assim, a lei
de benefício previdenciário veda o pagamento a título de benefício por incapacidade
concomitante ao trabalho remunerado; invocou o artigo 115, inciso II, da Lei no
8.213/91; sustentou que se clinicamente o autor estava incapaz, mas faticamente
trabalhou, não importa se o esforço foi ordinário ou extraordinário, o benefício não deve
ser pago.
Agravo tempestivo, devidamente processado, sem concessão de efeito
suspensivo e com contraminuta.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Observo, de chofre, que o recurso não merece acolhida, pois não há
como se admitir, in casu, os descontos tais como pleiteado pelo ente autárquico, uma
vez que o simples fato de o autor ter exercido atividade remunerada no período não
implica no reconhecimento inequívoco de sua capacidade funcional.
Não é possível lançar qualquer olhar reprobatório quanto à decisão do
requerente de trabalhar, ainda que incapacitado; muito ao contrário, condenável é a
negativa de benefício ao segurado incapacitado que, sem opção, acaba tendo de retornar
ao trabalho mesmo doente.
Logo, a compensação dos referidos benefícios nesse caso acabaria por
punir o agravado, já prejudicado, e beneficiar o INSS, que erroneamente deixou de
conceder um benefício que era devido.
Além disso, o pagamento do benefício sequer representa prejuízo à
Autarquia, porquanto, se o segurado estava empregado e, consequentemente, vertendo
contribuições previdenciárias, a percepção de benefício no período é antes de tudo seu
direito, não havendo razão para que lhe seja negado o pagamento em sua totalidade de
todos os atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Sendo assim, não é razoável exigir-se do exequente que permaneça
sem receber qualquer remuneração durante todo o trâmite processual, pois é evidente
que ele necessita auferir renda para promover seu sustento e de sua família.
Com efeito, no que tange ao fato do autor ter trabalhado, mesmo
diante da comprovação de impossibilidade, não se pode premiar o INSS por
recusar o pagamento de um benefício que deveria ter concedido, mas não o fez,
obrigando o segurado a laborar, embora com sacrifício, para obter o seu sustento.
Diante desse panorama mantenho a bem lançada decisão agravada.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator